Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711050-69.2021.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY MONTEIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41457125, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 58974745). O STF devolveu os autos à origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao RE 603.616 (Tema 280), do ementário da repercussão geral (ID 58974745, p. 95/96). A ementa do paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016). No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 38383348): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA DA PENA. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. In casu, não houve ingresso forçado dos policiais militares no domicílio do réu, visto que a guarnição adentrou ao imóvel após a prévia autorização do morador e avó do acusado. Ademais, havia circunstância que indicava de antemão que estava ocorrendo um crime na casa a ser investigada (posse ilegal de arma de fogo). Os policiais militares ingressaram com fundadas razões no domicílio (justa causa) e com o consentimento do morador, o que reforça a legalidade do flagrante e da apreensão da arma de fogo. 2. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. É improcedente a aplicação do princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) decorreram de desígnios autônomos. 3. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de resistência, em especial, pelas declarações harmônicas dos policiais, noticiando que o acusado resistiu à atuação policial, mediante violência consistente em chutes, socos e empurrões, opondo-se à execução de ato legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019